Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EFETIVA. TEMA 1.778 DO STJ. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que o agravante perceberia rendimentos brutos mensais superiores a R$ 10.000,00, reputados suficientes para arcar com as custas processuais. O recorrente sustenta que sua disponibilidade financeira efetiva está comprometida por descontos automáticos, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a percepção de renda bruta superior ao critério objetivo previsto em ato normativo interno é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, ainda que demonstrada, por prova documental, a limitação da disponibilidade financeira efetiva da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não se exigindo estado de miserabilidade, mas impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir prova complementar quando existirem elementos concretos que a infirmem, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A adoção de critérios objetivos de renda é admissível, inclusive à luz da Resolução no 271/2023, mas tais parâmetros não possuem caráter absoluto e não podem constituir fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.778.
6. A aferição da capacidade econômica deve considerar a situação financeira concreta do requerente, examinando-se a renda líquida e os encargos efetivamente suportados, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS).
7. No caso concreto, a documentação apresentada — demonstrativos de imposto de renda, contracheques e extratos bancários — comprova que, embora o rendimento bruto ultrapasse o critério objetivo, a renda líquida aproximada de R$ 3.756,55 encontra-se substancialmente comprometida por descontos automáticos, reduzindo de forma sensível a quantia disponível para despesas ordinárias.
8. A análise restrita ao rendimento bruto nominal configura critério meramente formal e dissociado da realidade financeira da parte, esvaziando a garantia constitucional de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A utilização de critério objetivo de renda para análise da gratuidade de justiça é admissível, mas não pode fundamentar, isoladamente, o indeferimento do benefício. 2. A aferição da insuficiência de recursos deve considerar a disponibilidade financeira efetiva da parte, e não apenas o rendimento bruto nominal. 3. Demonstrado que a renda líquida está substancialmente comprometida por encargos regulares, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o; Resolução no 271/2023; Lei 7.115/1983.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ (Tema 1.778), Corte Especial; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 2074010, 0738567-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 18/11/2025; CNJ, Consulta n. 0007079-20.2024, observância da Recomendação n. 159/2024, j. 12/09/2025.